Tribunal: TJDFT
Processo: 0709776-25.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709776-25.2021.8.07.0018 RECORRENTE: VISUPLAC PROJETOS E MÍDIAS URBANAS LTDA - EPP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação Cível. Mandado de segurança. Débito tributário junto ao DER-DF. Compensação com créditos oriundos de precatórios emitidos contra o Distrito Federal. Impossibilidade. Pessoas jurídicas distintas. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral do tema em debate, aponta contrariedade aos artigos 100, § 11o, inciso III, da Constituição Federal, e 78, §2o, da ADCT, além de ter dado validade à ato de governo local contestado em face da Carta Magna, porque manteve o indeferimento de compensação de precatório do DF com débito do DER/DF. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 100, § 11o, inciso III, da CF, e 78, §2o, da ADCT, embora a recorrente tenha defendido e fundamentado e existência de repercussão geral do tema em debate. Isso porque o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz dos mencionados preceitos, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Assim, é correto concluir pela ausência de prequestionamento, nos termos dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Além disso, estando o acórdão recorrido fundamentado na Lei Complementar Distrital 938/2017, é “inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional (...), dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1411610 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/02/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 27-02-2023 PUBLIC 28-02-2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015